Tribunal: TCU
Processo: 039.684/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 38/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4473/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.684/2023-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdon Francisco Aureliano Netto (XXX.718.006-XX); Acelio Clevio Carvalho Rocha Filho (XXX.560.023-XX); Adelmo Botelho Luna (XXX.862.504-XX); Adelmo Rodrigues de Barros Junior (XXX.686.094-XX); Ademir Souza Santos (XXX.912.941-XX); Adenilton Figueiredo do Carmo (XXX.056.805-XX); Adilson Rodrigues Lima (XXX.761.796-XX); Adriano Pessoa Silvino (XXX.359.623-XX); Adriano Siqueira Velozo (XXX.934.649-XX); Adriano da Silva Carvalho (XXX.145.987-XX); Adrielle Santos Fontes (XXX.664.455-XX); Agamenon Lago Nobrega Junior (XXX.682.392-XX); Agatha Yasmin Barbosa Teixeira Boucas (XXX.242.507-XX); Ajyllan Jefferson dos Santos Moraes (XXX.790.767-XX); Akin Ahuna Barreto de Carvalho Conceicao (XXX.992.485-XX); Alan Gomes Ramos (XXX.470.337-XX); Alberto Carlos Ciqueira Junior (XXX.801.507-XX); Alberto Moura Lima Junior (XXX.617.085-XX); Alberto da Conceicao Azevedo (XXX.277.291-XX); Alessandra Arrais dos Santos (XXX.251.268-XX); Alex Teylor Diehl (XXX.483.611-XX); Alexandre Gomes de Almeida Filho (XXX.643.422-XX); Alexandre Magno de Souza Rodrigues (XXX.821.521-XX); Alexandre Ribeiro da Silva (XXX.199.489-XX); Alexandre Strey de Oliveira (XXX.117.327-XX); Alinne Magalhaes Silva (XXX.918.435-XX); Alison Germano Rocha da Silva (XXX.233.294-XX); Alisson Lima Ribeiro (XXX.462.236-XX); Alisson Santos Andrade (XXX.983.485-XX); Allan Boldrini Acosta (XXX.217.597-XX); Allan Jhonnata Faria de Azevedo (XXX.189.441-XX); Allan Marcell Stahlschmidt Gauer (XXX.557.559-XX); Allan Paes Malta (XXX.407.737-XX); Allan Tavares Silva (XXX.908.477-XX); Allan Wild Jerke (XXX.476.079-XX); Allan da Costa Cardoso dos Reis (XXX.517.067-XX); Allisson Luis de Camargo (XXX.732.339-XX); Altair Mota Fagundes dos Santos (XXX.300.455-XX); Alvaro Victor de Oliveira Aguiar (XXX.269.932-XX); Amadeu Robson Machado Cordeiro Filho (XXX.252.834-XX); Amanda Carolina de Avila Araujo (XXX.207.061-XX); Ana Carolina Germano Dias (XXX.804.133-XX); Ana Claudia Guarnier (XXX.938.437-XX); Ana Luiza Silva Theophilo (XXX.185.187-XX); Ana Luyza Dytz (XXX.399.981-XX); Ana Paula Andre Santos (XXX.160.206-XX); Anderson Guedes Silva (XXX.469.017-XX); Anderson Leite Pereira (XXX.367.022-XX); Andre Felipe de Souza Santos (XXX.963.444-XX); Andre Fernando Silva Pereira (XXX.122.469-XX); Andre Gabrielli Neves (XXX.002.067-XX); Andre Luis Dias Rabelo (XXX.355.873-XX); Andre Luis Santos Carvalho (XXX.869.373-XX); Andre Nunes Teixeira (XXX.482.975-XX); Andre Setime de Souza Rodrigues (XXX.605.877-XX); Andre Vitor Batista Oliveira (XXX.461.537-XX); Andre da Rocha dos Reis Principe (XXX.483.117-XX); Andre de Carvalho Ferreira (XXX.788.110-XX); Andreia Carvalho (XXX.862.159-XX); Andreson Amaral Souza (XXX.655.415-XX); Andrey Leonel da Silva Carvalho (XXX.010.751-XX); Anelise Schlickmann Mariano (XXX.000.489-XX); Ankito Barbosa de Novaes (XXX.317.397-XX); Anna Caroline Lima de Araujo (XXX.949.072-XX); Anna Paula Pinheiro Faria (XXX.990.151-XX); Antonio Carlos Coutinho Pereira Júnior (XXX.497.955-XX); Antonio Jose Almeida Pitia Silva (XXX.317.145-XX); Antonio Lazaro Santos Queiroz (XXX.057.055-XX); Arthur Dal Maso Simoes de Santana (XXX.350.578-XX); Arthur Hagnes de Jesus Ferreira (XXX.123.725-XX); Arthur Henrique de Souza (XXX.275.903-XX); Arthur Medeiros de Assis (XXX.416.447-XX); Arthur Pacheco de Siqueira (XXX.493.298-XX); Arthur Rangel Alves Carmo (XXX.374.167-XX); Arthur de Sá Rabello (XXX.949.018-XX); Artur Albuquerque Arrais de Vasconcelos (XXX.349.753-XX); Artur Bruno Bomfim de Souza (XXX.332.444-XX); Augusto Cesar Martins Andrade (XXX.652.013-XX); Augusto Meira Kandler (XXX.575.597-XX); Augusto Ricardo Setti Thadeu Lemos Soares (XXX.308.108-XX); Aurea Leticia Garcia Rocha (XXX.060.612-XX); Beatriz Menezes dos Santos Souza (XXX.578.297-XX); Beatriz Pereira Alves (XXX.264.607-XX); Beatriz da Silva Said (XXX.420.107-XX); Bernardo Braga Francisco Pochettini (XXX.999.247-XX); Bernardo Marques Pacheco (XXX.901.667-XX); Bernardo de Conti (XXX.417.190-XX); Bianca Aparecida Rodrigues Marinho (XXX.907.657-XX); Bianca Moreira Goncalves (XXX.520.011-XX); Bianca Mota Bastos (XXX.862.247-XX); Brenda Araujo Dias (XXX.976.294-XX); Brenda Ribeiro Silveira da Silva (XXX.477.447-XX); Brendel Carlos dos Santos Muniz (XXX.505.997-XX); Brendon Paulo Correa Martins (XXX.101.839-XX); Brener de Jesus Souza (XXX.169.181-XX); Breno Carlos Martins Leitao (XXX.077.511-XX); Breno Pagliares de Freitas e Sofiste (XXX.160.566-XX); Breno Poderozo Feitosa (XXX.301.165-XX); Breno Rodrigues Baccarin (XXX.516.608-XX); Breno Schkrab Leite (XXX.675.941-XX); Bruna de Oliveira Marques (XXX.355.026-XX); Bruno Cesar Muniz Maciel (XXX.555.111-XX); Bruno Cezar Vilas Boas Bimbato (XXX.064.271-XX); Bruno Gallina (XXX.707.039-XX); Bruno Garcia Santana (XXX.762.141-XX); Bruno Luz Correia (XXX.749.370-XX); Bruno Mendonca Lins (XXX.748.561-XX); Bruno Mota Torres (XXX.876.595-XX); Bruno Neves dos Reis (XXX.914.100-XX); Bruno Peres Martins (XXX.053.547-XX); Bruno Quintela Zanette (XXX.180.036-XX); Bruno Rafael de Souza Loeschke (XXX.941.292-XX); Bruno Ricardo Alves de Souza (XXX.280.316-XX); Bruno Sartorio Candido (XXX.334.107-XX); Bruno Silva Leandro (XXX.134.356-XX); Bruno Tine Rodrigues (XXX.516.894-XX); Bruno Vilarim Kohen (XXX.507.457-XX); Bruno de Cassio Thimoteo Leite (XXX.547.447-XX); Bruno dos Santos Silva (XXX.602.676-XX); Bryan Simon Coutinho Monteiro Indá (XXX.544.029-XX); Caio Aquino Augusto (XXX.846.217-XX); Caio Felipe Silva Pereira (XXX.020.128-XX); Caio Freitas Soares Cruz (XXX.209.487-XX); Caio Henrique de Assis Moreira (XXX.610.017-XX); Caio Matheus Ferreira Santos Souza (XXX.817.505-XX); Caio Nascimento de Araujo (XXX.746.853-XX); Caio Rocha da Silva (XXX.840.018-XX); Caio Santiago Peixoto (XXX.642.176-XX); Caio Simioni (XXX.458.899-XX); Caio Willian Chaves Reis (XXX.719.927-XX); Camila Cantanhede Oliveira Goncalves (XXX.079.242-XX); Camilla Martins (XXX.608.489-XX); Carlos Eduardo Pereira de Paiva (XXX.426.127-XX); Carlos Eduardo Souza de Oliveira (XXX.614.877-XX); Carlos Gabriel Pestana da Conceicao (XXX.704.735-XX); Carlos Miguel do Carmo do O Gomes (XXX.773.107-XX); Carlos Ribeiro Feijo (XXX.199.580-XX); Carlos Roberto da Silva Santos (XXX.453.054-XX); Carolina Canellas da Silva (XXX.219.457-XX); Caroline Sardenberg Soares (XXX.937.397-XX); Cassio de Melo Daflon (XXX.105.627-XX); Caua Marinho dos Santos (XXX.404.275-XX); Caua Wilken de Andrade (XXX.467.727-XX); Cesar Augusto Silva (XXX.571.432-XX); Cesar Dias Ribeiro Junior (XXX.715.071-XX); Cicero Batista da Rocha (XXX.048.667-XX); Clara Batista Barbosa (XXX.303.757-XX); Claudio Romulo Costa Mendonca (XXX.744.653-XX); Cleber Junior Araujo Leite (XXX.545.666-XX); Cleber dos Santos (XXX.423.991-XX); Cledson Jose da Silva (XXX.752.534-XX); Cristiane Motti Filizola (XXX.154.306-XX); Cristiane de Amorim Costa (XXX.767.347-XX); Cristopher Francisco Gress Paz (XXX.847.720-XX); Crystian Filipe de Oliveira Lima (XXX.329.177-XX); Célio Henrique Garcia Chiquini (XXX.185.268-XX); César Gasparini Mian (XXX.613.128-XX); Daiana Aparecida da Silva (XXX.541.118-XX); Daniel Caetano de Oliveira (XXX.638.121-XX); Daniel Escovedo da Silva Ferreira (XXX.089.227-XX); Daniel Gouvêa Teixeira (XXX.700.407-XX); Daniel Leal Duarte (XXX.161.604-XX); Daniel Lugones da Silva (XXX.194.367-XX); Daniel Moraes da Silva (XXX.033.336-XX); Daniel Ribeiro Favoreto (XXX.263.837-XX); Daniel Silva Santos (XXX.301.274-XX); Daniel Tavora Vitorino Herculino (XXX.251.863-XX); Daniel Valenca de Araujo Henrique (XXX.468.075-XX); Daniel Vieira Luciano (XXX.391.510-XX); Daniel de Macedo Souto (XXX.421.444-XX); Daniel dos Santos Pereira (XXX.498.785-XX); Daniela Chaiane Strotkamp Perez (XXX.286.780-XX); Danielle Rosa Maria de Albuquerque (XXX.415.847-XX); Danielle Trindade de Souza (XXX.080.477-XX); Danilo Cesar Alves Bezerra (XXX.518.804-XX); Danilo Felix de Mattos (XXX.057.408-XX); Danilo Gabriel Lins Santos Ribeiro (XXX.498.238-XX); Danilo Goncalves Gomes Silva (XXX.473.375-XX); Danilo Simoes Nascimento (XXX.815.541-XX); Danniel Figueiredo dos Santos (XXX.725.773-XX); Davi Elias do Nascimento Junior (XXX.676.627-XX); Davi Henrique de Paulo Leopoldino (XXX.723.227-XX); Davi Henrique de Souza Silva (XXX.092.167-XX); Davi Ivo Albuquerque de Menezes (XXX.793.199-XX); Davi Luís Werlang Pasquali Almeida (XXX.222.569-XX); David Brayan Pereira Silva Batista (XXX.945.157-XX); David Pires Holanda Araujo (XXX.922.241-XX); David de Almeida Bezerra Junior (XXX.128.295-XX); Debora Fernandes de Carvalho (XXX.224.301-XX); Deivisson Montalvao de Araujo (XXX.779.581-XX); Delck Alex Teodoro Santana Silva (XXX.529.184-XX); Denilson Silva Santos (XXX.653.871-XX); Dennis Hulme Brum de Carvalho (XXX.509.557-XX); Dheiso dos Santos Gomes (XXX.398.445-XX); Diego Boeira Gularte (XXX.111.860-XX); Diego Dantas Santos (XXX.410.425-XX); Diego Fernandes Caldeira (XXX.698.991-XX); Diego Marques Mendonca (XXX.887.515-XX); Diego Pires Camargo (XXX.919.017-XX); Dieina de Souza Pinho (XXX.190.332-XX); Dimitri Brandão de Almeida (XXX.984.235-XX); Diogenes Kaczuk Goncalves (XXX.385.249-XX); Diogo da Silva Soares (XXX.403.946-XX); Diogo da Silva de Oliveira (XXX.185.502-XX); Diovanni de Castro Vianini (XXX.507.431-XX); Domingos Savio de Carvalho Pereira (XXX.132.258-XX); Douglas Francisco dos Santos (XXX.218.348-XX); Douglas Moronni Ferreira Santos (XXX.858.884-XX); Douglas Silveira Borges (XXX.379.414-XX); Edgard Zanlutti (XXX.858.539-XX); Edimar de Araujo Elejalde (XXX.085.370-XX); Edmilson Felix Coelho Junior (XXX.375.561-XX); Edson Gabriel Silva Flôr (XXX.092.601-XX); Edson Luiz Zavon Manoel Junior (XXX.982.316-XX); Eduardo Alves Lopes (XXX.942.564-XX); Eduardo Cavalcante da Graca (XXX.139.627-XX); Eduardo Filipi Helouani Soares (XXX.896.817-XX); Edvonilson Pereira Venancio (XXX.428.893-XX); Elison John Lennon Alves de Souza Monteiro (XXX.998.244-XX); Ellison Cocino Correia (XXX.342.514-XX); Eloiza Surge da Costa (XXX.429.228-XX); Emanoel Barros Barboza de Carvalho (XXX.766.534-XX); Emanuel Alexandre Monteiro Junior (XXX.196.252-XX); Emerson Jose Cunha da Silva (XXX.995.013-XX); Emerson Novaes Dias (XXX.480.585-XX); Emerson Silva Santos (XXX.798.565-XX); Emerson de Souza Macedo (XXX.170.307-XX); Endres Barbosa da Silva Mendes (XXX.454.864-XX); Enzo Carvalho Yotsuji (XXX.927.937-XX); Enzo Vittori de Farias (XXX.240.637-XX); Eric Ranieri de Albuquerque Queiroz (XXX.868.536-XX); Erico Julio Flores Rodrigues (XXX.227.610-XX); Erico Saleme de Souza Davila (XXX.163.182-XX); Erik Henrique de Arruda Silva (XXX.095.374-XX); Erika Karoline de Castro Sabino de Oliveira (XXX.172.892-XX); Estephani Gomes Palma (XXX.959.307-XX); Estevao Baesso Gabriel de Oliveira (XXX.686.166-XX); Eudmar Rodrigues dos Santos (XXX.412.097-XX); Ezio Martinelli de Morais (XXX.411.782-XX); Fabiano Antonio Pereira (XXX.244.226-XX); Fabio Casado Dias (XXX.846.651-XX); Fabio Francisco Dourado Andrade (XXX.222.785-XX); Fabio Veloso Freitas (XXX.842.573-XX); Fabricia Barbosa Vicente (XXX.658.306-XX); Fabricio Holowka (XXX.876.969-XX); Fabricio Jose de Souza (XXX.333.917-XX); Farida de Oliveira Luz (XXX.253.763-XX); Fayssal Teixeira Andrade (XXX.890.981-XX); Felipe Buril Fontes (XXX.838.614-XX); Felipe Carvalho da Silva (XXX.216.637-XX); Felipe Coelho de Araujo Silveira (XXX.781.017-XX); Felipe Farias Coimbra (XXX.518.264-XX); Felipe Henrique Martins (XXX.825.858-XX); Felipe Janibelli Cautiero (XXX.709.547-XX); Felipe Pontes Bernardo (XXX.617.818-XX); Felipe Salgado de Padua (XXX.896.351-XX); Felipe Soares de Freitas (XXX.864.291-XX); Felipe Velasques de Santana (XXX.628.517-XX); Felipe de Siqueira Goulart (XXX.390.476-XX); Felipe dos Santos Siqueira Stersa (XXX.994.617-XX); Fernanda Stocco Morais (XXX.463.247-XX); Fernanda Viviane da Cruz Santos (XXX.638.017-XX); Fernando Ferreira Dantas (XXX.692.011-XX); Filipe Augusto Abreu (XXX.408.971-XX); Filipe Chaves dos Reis (XXX.412.047-XX); Filipe Goncalves Chagas (XXX.323.687-XX); Filipe Haile de Aquino Lima (XXX.014.705-XX); Filipe Lucas Guterres (XXX.799.940-XX); Filipe Soares Fernandes (XXX.043.575-XX); Filipi Cardoso Eleuterio (XXX.034.191-XX); Filipy da Silva Audizio (XXX.198.487-XX); Flavia Franca de Castro Fonseca (XXX.961.645-XX); Flavio Barbosa da Silva Junior (XXX.373.216-XX); Flavio Goncalves Pereira (XXX.403.628-XX); Florinda Jose Nogueira (XXX.780.431-XX); Franciel Araujo do Nascimento (XXX.196.752-XX); Francisco Aurino Maia Estacio Junior (XXX.754.803-XX); Francisco Carlos Enciso de Sa (XXX.622.908-XX); Francisco Fredson Felipe Cavalcante (XXX.023.862-XX); Francisco Lucas Alves de Castro (XXX.766.903-XX); Francisco de Assis da Silva Almeida Junior (XXX.603.973-XX); Francisco de Paula Dutra Neto (XXX.102.080-XX); Frederico Costa dos Santos (XXX.762.478-XX); Gabriel Achilles Trompieri de Albuquerque (XXX.404.141-XX); Gabriel Alison da Silva Araújo (XXX.493.218-XX); Gabriel Barbosa de Castro (XXX.009.967-XX); Gabriel Campos Magalhaes (XXX.702.131-XX); Gabriel Fernandino Campos (XXX.437.496-XX); Gabriel Ferreira Maximiano (XXX.890.326-XX); Gabriel França Bayer (XXX.864.068-XX); Gabriel Gomes Ferreira (XXX.029.116-XX); Gabriel Lessa Goncalves (XXX.381.577-XX); Gabriel Machado Marques (XXX.814.506-XX); Gabriel Maciel de Souza (XXX.847.827-XX); Gabriel Magalhaes Ferreira (XXX.546.727-XX); Gabriel Marques Vivanco Silva (XXX.322.548-XX); Gabriel Marques de Almeida (XXX.244.841-XX); Gabriel Mateus Duarte Melo (XXX.908.747-XX); Gabriel Moura de Almeida e Silva (XXX.060.397-XX); Gabriel Pellegrino (XXX.620.499-XX); Gabriel Ribeiro Goncalves (XXX.997.857-XX); Gabriel Rodrigues Andrade de Amorim (XXX.624.727-XX); Gabriel Rodrigues dos Reis (XXX.859.407-XX); Gabriel Santos (XXX.363.145-XX); Gabriel Silva Bahia Campelo (XXX.848.005-XX); Gabriel da Silva Batista (XXX.003.251-XX); Gabriel da Silveira Nascimento (XXX.640.297-XX); Gabriel de Oliveira e Silva (XXX.937.191-XX); Gabriela Amorim Salgueiro (XXX.119.304-XX); Gabriela Cursino Galves Schwambach (XXX.584.831-XX); Gabriela Oliveira Magnago (XXX.680.717-XX); Gabriela Witz Musskopf (XXX.118.560-XX); Germana Ferreira Mota (XXX.155.233-XX); Gessica Nunes Souza (XXX.590.405-XX); Giovane Camargos Rezende de Lima (XXX.162.231-XX); Giovani da Silva Vieira (XXX.615.461-XX); Giovanna de Azevedo Mello Gobbo (XXX.611.891-XX); Giuliano Amaduro Cucco (XXX.769.517-XX); Gledson Araujo dos Santos (XXX.813.415-XX); Gleidson Nascimento da Anunciacao (XXX.368.255-XX); Glenda de Castilho de Alvarenga (XXX.786.887-XX); Guilhermando Ribeiro Alcantara de Melo (XXX.182.415-XX); Guilherme Callou Ribeiro e Silva (XXX.619.414-XX); Guilherme Costa Marques da Motta (XXX.348.891-XX); Guilherme Greco de Andrade (XXX.074.436-XX); Guilherme Matsuura Vaz Monteiro (XXX.038.631-XX); Guilherme Rodrigues de Mello (XXX.946.037-XX); Guilherme Santos da Silva (XXX.848.867-XX); Guilherme Scopel Lemos (XXX.643.527-XX); Guilherme Soares Camargo (XXX.021.758-XX); Guilherme Teixeira Ferreira (XXX.174.797-XX); Guilherme de Oliveira Witzel (XXX.117.248-XX); Guilherme de Souza Ignacio (XXX.461.907-XX); Gustavo Antonio Vieira Dias (XXX.078.306-XX); Gustavo Assis Prado (XXX.138.949-XX); Gustavo Brandao de Souza (XXX.266.683-XX); Gustavo Brendon Pacheco de Assis (XXX.185.836-XX); Gustavo Debona Bernardi (XXX.634.039-XX); Gustavo Figueiredo Miguel dos Santos (XXX.471.087-XX); Gustavo Guarise Pereira (XXX.121.448-XX); Gustavo Henrico Peretti (XXX.742.658-XX); Gustavo Henrique da Silva Andrade (XXX.692.664-XX); Gustavo Marinho Leitão (XXX.595.663-XX); Gustavo Pereira Martins (XXX.834.551-XX); Gustavo Rigaud dos Santos (XXX.226.172-XX); Gustavo Roberto Pinheiro Oliveira (XXX.869.897-XX); Gustavo Santamaria Azevedo (XXX.433.960-XX); Gustavo Veiga Julio Ferreira (XXX.081.656-XX); Gustavo Zatarin Ernesto (XXX.131.678-XX); Gustavo de Oliveira Vasconcelos Torres (XXX.193.144-XX); Harisson Ruzzene Araujo dos Santos (XXX.785.948-XX); Harlan Gelson Rodrigues dos Santos (XXX.057.901-XX); Haroldo Perdigão Ferreira Junior (XXX.134.593-XX); Helcio Albuquerque Alves (XXX.189.742-XX); Henrique Gomes (XXX.351.467-XX); Henrique Luedke Biesdorf (XXX.432.469-XX); Henrique Magalhaes Dias (XXX.391.821-XX); Henrique Vaz da Costa do Monte (XXX.712.062-XX); Henrique de Azevedo Moreira (XXX.940.556-XX); Herbert Willian de Morais Alves (XXX.669.688-XX); Herick Cardoso Augusto (XXX.150.329-XX); Herycles Vinicius de Oliveira Silva (XXX.128.747-XX); Hiago Duarte Fiaux Berriel (XXX.837.297-XX); Hiago Ribeiro Albuquerque (XXX.445.901-XX); Higor Augusto Pereira Silva (XXX.154.361-XX); Hilara Niemeyer Ruas (XXX.327.246-XX); Huanan Gerlier Borges de Faria (XXX.310.396-XX); Hudson Rafael de Souza (XXX.162.176-XX); Hugo Caldas Meireles (XXX.030.097-XX); Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade (XXX.642.431-XX); Hugo Luiz de Matos Cavalcante (XXX.837.817-XX); Hyan Alvarenga de Moraes (XXX.491.791-XX); Ian Ferreira de Aguiar (XXX.599.606-XX); Iana Carla Silva Alves (XXX.587.535-XX); Iasmim Gabriela Silva Souza (XXX.126.211-XX); Icaro Moreno Silva Rocha (XXX.999.106-XX); Igor Carrazzoni Silveira (XXX.809.280-XX); Igor Fiuza Sombra (XXX.169.093-XX); Igor Freire dos Santos (XXX.412.497-XX); Igor Gabriel Moraga (XXX.143.250-XX); Igor Gabriel Nascimento (XXX.557.046-XX); Igor Macedo Basilio (XXX.201.677-XX); Igor Moraes Dalzotto (XXX.958.279-XX); Indiana da Silva Silveira (XXX.484.480-XX); Ingrid Ranieri de Albuquerque Queiroz (XXX.797.556-XX); Ingrid Zanon Cavalheiro (XXX.807.120-XX); Ingryd Barreiros Soares Voss (XXX.985.776-XX); Isaac Bueno da Silva Segaspini (XXX.224.130-XX); Isabela Azevedo Abadia (XXX.161.281-XX); Isabela Medeiros Campos (XXX.865.806-XX); Isabela Mesquita de Barros Eustaquio (XXX.256.551-XX); Isabella Maria de Castro Filogonio (XXX.475.176-XX); Isabella Porfirio Rosa (XXX.073.711-XX); Isabelle Karine Vieira Goncalves (XXX.636.746-XX); Isac Marinho Dias (XXX.125.647-XX); Italo Miranda Silva (XXX.895.826-XX); Iuri Bastos Diogenes Pinheiro (XXX.139.393-XX); Ivan Bispo Santos (XXX.239.235-XX); Ivina Aguiar dos Santos Pereira (XXX.774.457-XX); Izabela Teixeira de Sousa (XXX.572.146-XX); Jacqueline Pereira Lessa (XXX.106.152-XX); Jaguaira da Anunciacao Damasceno (XXX.878.725-XX); Janaina de Almeida Santos Pimentel (XXX.796.461-XX); Janaina dos Santos Dias (XXX.824.061-XX); Jason Pedro Stewart da Silva (XXX.816.739-XX); Jave Dantas de Oliveira (XXX.756.674-XX); Jean de Andrade David Teixeira (XXX.845.047-XX); Jefferson Augusto de Araujo Silva (XXX.811.564-XX); Jefferson de Lima Pascoa (XXX.682.958-XX); Jefte Farias Anares da Silva (XXX.121.845-XX); Jenifer Andressa Galante (XXX.016.449-XX); Jessica Wesley Cabral Freire (XXX.327.967-XX); Jessica do Carmo Rivas (XXX.221.865-XX); Jessika Pereira Cordeiro (XXX.565.741-XX); Jhemeson Assis Ferreira (XXX.943.862-XX); Jhony Tiene Pereira Junior (XXX.971.936-XX); Joadson Borges da Silva (XXX.793.985-XX); Joao Alexandre da Silveira Santana Seiler (XXX.640.577-XX); Joao Antonio Calazans do Prado Carvalho (XXX.038.077-XX); Joao Bosco Batista Dias Junior (XXX.662.714-XX); Joao Guilherme Ponce Coimbra (XXX.765.457-XX); Joao Henrique da Silva Barbosa (XXX.281.351-XX); Joao Henrique de Oliveira Reis (XXX.814.405-XX); Joao Lucas da Silva Dantas (XXX.019.357-XX); Joao Manuel Oliveira da Silva (XXX.255.033-XX); Joao Marcos Santos Pacheco (XXX.665.917-XX); Joao Marcos Soares Salles (XXX.292.747-XX); Joao Paulo Leal Costa (XXX.127.111-XX); Joao Paulo Mateus dos Santos (XXX.251.695-XX); Joao Paulo de Andrade Pinheiro (XXX.644.891-XX); Joao Pedro Assis da Cunha (XXX.006.241-XX); Joao Pedro Rancato Ruiter Trece (XXX.092.567-XX); Joao Victor Parreira Pinto Lacerda (XXX.055.147-XX); Joao Victor Souza Santana dos Santos (XXX.832.207-XX); Joao Victor de Mesquita Vasconcelos (XXX.724.784-XX); Joao Vitor Albuquerque Cavalcante de Carvalho (XXX.249.523-XX); Joao Vitor Alencar de Oliveira (XXX.631.744-XX); Joao Vitor Bezerra (XXX.140.784-XX); Joao Vitor Lima da Costa (XXX.363.067-XX); Joao Vitor Martins da Silva Oliveira da Cruz (XXX.814.967-XX); Joaquim Ciriaco Ramires Filho (XXX.169.393-XX); John Cleiton Mota Souza (XXX.161.145-XX); Johne Rodrigo Portela Santos (XXX.121.653-XX); Johnne Geovanny Mouzinho Arcanjo (XXX.655.782-XX); Jonas Freitas de Carvalho (XXX.083.974-XX); Jonatan Gomes Leitao (XXX.488.967-XX); Jonathan Correia Costa Pimentel (XXX.281.034-XX); Jonathan Talon Maia (XXX.469.387-XX); Jonathas Emerson Soares Nascimento (XXX.160.674-XX); Jonathas Rivaldo Oliveira e Silva (XXX.961.221-XX); Jorge Ricardo de Camargo Granzotto (XXX.870.098-XX); Jose Carlos Tonazzi e Silva (XXX.891.337-XX); Jose Djalma Soares de Souza Junior (XXX.676.794-XX); Jose Guedes Catao Neto (XXX.715.352-XX); Jose Narlyn Nascimento (XXX.926.574-XX); Josiel Monteiro da Silva (XXX.046.784-XX); Josimar Felisberto Belisario Junior (XXX.020.571-XX); José Ricardo de Sousa Sá (XXX.764.223-XX); João Carlos Medeiros da Silva (XXX.052.307-XX); João Isaac Arruda Bizerra (XXX.776.476-XX); João Mateus Zefiro Couto (XXX.196.687-XX); João Pedro Sá de Albuquerque (XXX.255.877-XX); João Victor Pereira de Oliveira (XXX.320.551-XX); João Vitor de Alcântara Barros (XXX.949.913-XX); Juan Gabriel Assis de Oliveira (XXX.205.937-XX); Juan Lucas da Costa de Melo (XXX.400.287-XX); Juan Pecanha da Costa Azevedo (XXX.205.047-XX); Juarez Marinho de Carvalho Neto (XXX.226.984-XX); Jules Rimet Nogara Junior (XXX.770.009-XX); Julia Araujo Casagrande (XXX.879.079-XX); Julia Goncalves dos Santos (XXX.496.507-XX); Julia Presoti de Oliveira (XXX.570.456-XX); Juliana Hannad Cachoeira Mendonca Correa (XXX.950.511-XX); Juliana Lemos de Oliveira Sombra (XXX.722.803-XX); Juliana Pessenda Manica (XXX.309.298-XX); Juliana de Pinho Ferreira (XXX.551.840-XX); Juliane Thais da Cruz (XXX.148.005-XX); Julio Cesar Moreira Camacho (XXX.310.837-XX); Juracy Santana Marinho (XXX.797.764-XX); Juscelino Cordeiro de Araujo Filho (XXX.593.297-XX); Kaio Silva dos Santos (XXX.692.227-XX); Kalebe Gabriel da Silva Pereira (XXX.286.077-XX); Kallil Pedro Lima Bolzan (XXX.064.367-XX); Kalyanne Fernandes de Moura (XXX.304.054-XX); Karolyne Amorim de Lima (XXX.984.281-XX); Katyane Rodrigues Escobar (XXX.568.957-XX); Kaua de Brito Duarte Kraieski (XXX.754.767-XX); Kauam da Silva Ramos (XXX.606.647-XX); Kauan Carrero Albuquerque (XXX.055.078-XX); Kaue Pedro Peixoto de Lima (XXX.845.263-XX); Kayque Roberto Rizo de Abreu (XXX.433.007-XX); Keilla Machado Queiroz (XXX.614.607-XX); Kevin Lucas Silva Gomes (XXX.720.697-XX); Kevin Marques da Silva (XXX.028.748-XX); Keyla Nunes da Silva Lima (XXX.972.566-XX); Kleber Silvestre da Silva Lopes (XXX.222.235-XX); Kleyton Johnnys Andrade Maciel (XXX.230.634-XX); Lara Hevellin Alves da Silva (XXX.906.357-XX); Lasser Porto Moreira (XXX.198.091-XX); Laura Meireles Quinet de Andrade (XXX.709.216-XX); Leandro Abreu Moreira (XXX.240.687-XX); Leandro Oliveira da Silva (XXX.627.057-XX); Lena Marilia Costa Pereira (XXX.094.651-XX); Leonardo Americo Angelo Santos (XXX.493.187-XX); Leonardo Arrais Alencar (XXX.657.813-XX); Leonardo Capinam Freire (XXX.988.635-XX); Leonardo Fornea Binotto (XXX.861.639-XX); Leonardo Henrique Teixeira Esposito (XXX.641.847-XX); Leonardo Henrique da Silva Rios Pereira (XXX.938.775-XX); Leonardo Mecenas Cardoso (XXX.166.087-XX); Leonardo Silveira Longen (XXX.603.319-XX); Leonardo Torres da Luz Puppo (XXX.528.437-XX); Leonardo de Abreu Miranda de Mattos (XXX.346.387-XX); Leticia Padrao Basilio (XXX.004.667-XX); Leticia de Souza Just (XXX.883.659-XX); Leulomar Enedino do Nascimento (XXX.381.054-XX); Leônidas Leboutte Machado (XXX.177.700-XX); Lilian Nagib Borges Elmaroni (XXX.557.021-XX); Livia Raine Souza dos Santos Bispo (XXX.169.395-XX); Lorrany Karoline da Silva (XXX.636.101-XX); Lourdelena de Almeida da Silva (XXX.568.812-XX); Luan Diogo Sena de Lima (XXX.866.064-XX); Luan Gabriel Mendonca de Siqueira (XXX.353.627-XX); Luan Ribeiro Machado (XXX.508.430-XX); Luana Kivia Lima de Paiva (XXX.878.274-XX); Lucas Alexandre Carvalho Chaves (XXX.968.461-XX); Lucas Alexandre Cavalcanti Viana (XXX.663.414-XX); Lucas Barbacovi (XXX.824.689-XX); Lucas Borges de Azevedo (XXX.647.607-XX); Lucas Calheiros Grilo (XXX.349.489-XX); Lucas Cesar Pacheco (XXX.506.471-XX); Lucas Cordeiro Santos da Mata (XXX.177.686-XX); Lucas Correia de Souza (XXX.453.597-XX); Lucas Cunha Azevedo (XXX.360.271-XX); Lucas Eiji Shidara (XXX.731.798-XX); Lucas Emanoel de Abreu Moura (XXX.640.523-XX); Lucas Fadul Miguel (XXX.568.347-XX); Lucas Farias Alves (XXX.824.027-XX); Lucas Fernandes Bernadino Dias (XXX.319.124-XX); Lucas Ferreira Souza (XXX.974.517-XX); Lucas Ferreira de Carvalho (XXX.768.577-XX); Lucas Gabriel da Silva Lima (XXX.283.724-XX); Lucas Herrmann da Silva (XXX.525.410-XX); Lucas Machado Ferreira (XXX.057.256-XX); Lucas Machado Guimaraes Jota (XXX.285.946-XX); Lucas Pinto dos Santos (XXX.714.345-XX); Lucas Rocha dos Santos (XXX.151.510-XX); Lucas Santos Vilela (XXX.008.885-XX); Lucas Saran Pereira (XXX.741.531-XX); Lucas Trindade Betega (XXX.319.999-XX); Lucas Vargas dos Santos (XXX.493.010-XX); Lucas da Nova Ferreira (XXX.808.147-XX); Lucas de Jesus Sandes de Souza (XXX.880.105-XX); Lucas dos Santos Bezerra Alipio (XXX.866.197-XX); Lucas dos Santos Jardim (XXX.171.330-XX); Luciana Magalhaes Carvalho Ferraz Menezes (XXX.491.644-XX); Luciano Henrique Lima de Azevêdo (XXX.157.914-XX); Ludimila Gomes de Amorim Mota (XXX.693.381-XX); Ludmilla de Faria Assis (XXX.896.731-XX); Lugh Teodoro Ferreira de Sa (XXX.381.167-XX); Luis Felipe Osipis (XXX.960.699-XX); Luis Guilherme Mendes de Oliveira (XXX.944.208-XX); Luis Henrique Mendes (XXX.090.386-XX); Luis Henrique Moreira Porfirio (XXX.466.078-XX); Luis Henrique Sousa Gomes (XXX.905.768-XX); Luis Henrique Zanforlin Silva (XXX.883.384-XX); Luiz Eduardo de Almeida Martins (XXX.686.820-XX); Luiz Henrique de Lima Bilio (XXX.295.724-XX); Luiza Vaz Cardoso (XXX.593.357-XX); Luzeir Gomes dos Santos Junior (XXX.301.017-XX); Luís Guilherme Policarpo dos Santos (XXX.874.757-XX); Magda de Jesus Chabi Sousa (XXX.176.745-XX); Maickus Vinicius Pereira Carvalho (XXX.340.571-XX); Maicon Soares dos Santos (XXX.093.662-XX); Mailson Trassi (XXX.054.019-XX); Maira Graziela Lazzaron (XXX.186.210-XX); Manoel Gomes da Silva Neto (XXX.149.234-XX); Manuella Cecilia Linhares da Silva (XXX.631.179-XX); Marcel Moretto Soffo (XXX.760.438-XX); Marcela Dias Fontes Sant Ana (XXX.275.527-XX); Marcela Martins Cavalari Perugini (XXX.171.346-XX); Marcella Braganca Mello (XXX.310.517-XX); Marcelle dos Santos Rodrigues (XXX.259.267-XX); Marcello de Castro Belotti (XXX.826.157-XX); Marcelo Augusto Santos de Oliveira (XXX.062.987-XX); Marcelo Bitencourt Leite (XXX.317.077-XX); Marcelo Eberle Santos (XXX.900.666-XX); Marcelo Lemos Dantas (XXX.391.591-XX); Marcelo Neves Scudeze (XXX.694.587-XX); Marcelo Ribeiro da Silva Junior (XXX.108.606-XX); Marcia Ines Mendes Salomao (XXX.705.417-XX); Marcia Rangel Sabino de Oliveira Peres (XXX.829.326-XX); Marcos Akira Tanaka do Nascimento (XXX.655.921-XX); Marcos Guilherme Oliveira Santos (XXX.241.125-XX); Marcos Matheus Goncalves Nunes Ladeira (XXX.345.347-XX); Marcos Paulo Siqueira Lima (XXX.578.811-XX); Marcos Tadeu Franco Nunes dos Santos (XXX.726.705-XX); Marcos Vinicius Esteves Cavalcante (XXX.464.847-XX); Marcos Vinicius dos Santos Paulo (XXX.904.163-XX); Marcus Paulo de Souza Barbosa (XXX.275.946-XX); Marcus Vinicius Barbosa Vieira (XXX.850.401-XX); Maria Eduarda Pessoa de Lima (XXX.425.184-XX); Maria Júlia Rosa Lopes (XXX.503.472-XX); Mariana Oliveira da Costa (XXX.803.707-XX); Mariana Silva de Oliveira (XXX.479.465-XX); Mariany Costa Alves Aguiar (XXX.625.209-XX); Marina Caetano Oliveira (XXX.019.541-XX); Marlon Danilo da Silva (XXX.068.819-XX); Marlyson Miguel Costa de Menezes (XXX.766.402-XX); Mateus Amaral da Silva (XXX.200.957-XX); Mateus Cota Florio (XXX.350.887-XX); Mateus Lourenco Vale Vasconcelos (XXX.496.403-XX); Mateus Marcelino da Silva (XXX.264.754-XX); Matheus Alves Theodoro de Morais (XXX.299.717-XX); Matheus Araujo da Fonseca Pereira (XXX.047.847-XX); Matheus Capelini Medina (XXX.612.978-XX); Matheus Cordeiro da Costa (XXX.129.225-XX); Matheus Dantas Aguiar (XXX.557.002-XX); Matheus Domingos da Silva (XXX.869.828-XX); Matheus Ferreira Bogado Monteiro (XXX.412.897-XX); Matheus Figueira Pereira (XXX.118.117-XX); Matheus Franco Alves Rosa (XXX.027.321-XX); Matheus Goncalves de Jesus (XXX.475.236-XX); Matheus Henrique da Rosa (XXX.072.989-XX); Matheus Jose Teixeira (XXX.255.867-XX); Matheus Lazarini Mattos (XXX.140.247-XX); Matheus Lucas Camilo Barreto (XXX.340.597-XX); Matheus Meirelles Terra (XXX.578.464-XX); Matheus Meneses Seawright de Oliveira (XXX.405.052-XX); Matheus Morais Fernandes (XXX.598.381-XX); Matheus Ribeiro de Souza (XXX.672.755-XX); Matheus Schmidt (XXX.430.419-XX); Matheus Silva Tabelini (XXX.141.107-XX); Matheus Silva dos Anjos Bida (XXX.327.574-XX); Matheus Victor Fernandes Silva (XXX.025.486-XX); Matheus de Carvalho Lincoln (XXX.068.821-XX); Matheus de Carvalho Malheiros (XXX.729.874-XX); Matheus de Oliveira Sousa (XXX.975.371-XX); Mauricio Henrique Ventura Ribeiro Silva (XXX.710.446-XX); Mayara Alves Guimaraes (XXX.097.491-XX); Mayrlla Fernanda Francisco de Lima (XXX.763.127-XX); Melina Brito de Souza (XXX.366.871-XX); Mickael Angelo Araujo da Costa (XXX.075.601-XX); Miguel Severiano Carvalho (XXX.664.657-XX); Milena Rovida Cardoso (XXX.015.578-XX); Milena Santana da Conceicao (XXX.700.598-XX); Milena Vitoria Ferreira Batista (XXX.288.327-XX); Millena Alves da Silva Cêsca (XXX.491.077-XX); Miller Goulart Teixeira (XXX.972.126-XX); Miqueias de Souza Pontes (XXX.261.207-XX); Misael Ferreira da Costa (XXX.023.177-XX); Moises Ricardo Silva Cardoso (XXX.590.058-XX); Monique Reboucas Rodrigues (XXX.339.775-XX); Monisa Lopes Monteiro (XXX.048.676-XX); Nailson da Silva Oliveira (XXX.042.455-XX); Natalia Cristina de Souza Rego (XXX.569.491-XX); Natalia Nowicki Varela Rezende (XXX.087.786-XX); Natalia Ribeiro da Silva (XXX.330.232-XX); Natalia Rocha Pimentel (XXX.807.937-XX); Natalicio Soares Ribeiro (XXX.231.553-XX); Natan Ibrahim Franco dos Santos (XXX.290.048-XX); Natanael dos Santos Oliveira (XXX.614.566-XX); Natius Yan Barros Porto da Silva (XXX.580.331-XX); Natã Guimarães Alexandrino (XXX.600.017-XX); Nayara da Silva Magalhaes (XXX.934.566-XX); Nazare Pascoutto Sampaio (XXX.838.287-XX); Nelson dos Santos Inacio (XXX.579.097-XX); Nicolas Levi Aprigio Farias de Mesquita (XXX.367.293-XX); Nicolas Raphael Rocha da Silva (XXX.682.277-XX); Nigel Ericson Mendonca Gloria (XXX.743.697-XX); Nilvan Teixeira de Araujo Junior (XXX.669.234-XX); Orlando Ribeiro Neto (XXX.723.287-XX); Oscar da Silva Pereira Netto (XXX.181.345-XX); Otavio Augusto Rabelo Fernandes (XXX.333.086-XX); Pablo Carvalho da Silva Florêncio (XXX.239.537-XX); Pablo Fernando Nascimento (XXX.030.657-XX); Pablo Furtado de Andrade (XXX.404.466-XX); Pablo Henrique Almeida Lima (XXX.965.364-XX); Pablo Pio da Silva (XXX.217.647-XX); Patricia Costa Ferreira (XXX.760.351-XX); Patricia Elena Santos Escobar (XXX.573.444-XX); Patricia Mariane Rocha de Carvalho (XXX.244.143-XX); Patrick Dames da Silva (XXX.127.417-XX); Patrick Fernandes de Carvalho (XXX.622.627-XX); Patrick Maia de Gouvea (XXX.693.357-XX); Patrick Monteiro Antunes de Souza (XXX.084.357-XX); Patrick Robert Castro de Assis (XXX.827.467-XX); Patrick Salgado da Vinha (XXX.897.727-XX); Patrick de Oliveira Nascimento (XXX.409.527-XX); Paulo Albuquerque Matos (XXX.440.515-XX); Paulo Danilo Batista Diniz Leite (XXX.304.418-XX); Paulo Felipe Santos Pereira (XXX.521.835-XX); Paulo Henrique Pinheiro de Lima Junior (XXX.490.403-XX); Paulo Henrique Visconde Santos (XXX.104.218-XX); Paulo Henrique de Abreu Salum (XXX.603.016-XX); Paulo Henrique dos Santos Leite (XXX.526.871-XX); Paulo Jose Santos Wermelinger de Carvalho (XXX.525.587-XX); Paulo Marcelo da Silva Rodrigues (XXX.536.097-XX); Paulo Miguel Daniel da Silva (XXX.444.310-XX); Paulo Ricardo Conceicao de Souza (XXX.587.107-XX); Paulo Roberto Martins (XXX.733.241-XX); Paulo Roberto Ribeiro do Amaral Junior (XXX.602.081-XX); Paulo Rodrigo de Araujo (XXX.500.191-XX); Paulo Sergio Gomes dos Santos (XXX.299.798-XX); Paulo Vitor de Sa Nery (XXX.800.273-XX); Pedro Affonso Lacerda Zugliani (XXX.373.167-XX); Pedro Augusto Leite Santos (XXX.121.297-XX); Pedro Daniel Almeida da Silva (XXX.310.617-XX); Pedro Heictor Mariano Vargas (XXX.191.246-XX); Pedro Henrique Alves de Souza (XXX.596.476-XX); Pedro Henrique Boazan Goi (XXX.524.292-XX); Pedro Henrique Mendonca Rocha (XXX.582.607-XX); Pedro Henrique Pinheiro de Souza (XXX.232.367-XX); Pedro Henrique Rebelo Veiga de Paula (XXX.919.587-XX); Pedro Henrique Ribeiro Rosa (XXX.563.847-XX); Pedro Henrique Sousa dos Santos (XXX.253.227-XX); Pedro Henrique Valerio Almeida (XXX.758.788-XX); Pedro Henrique dos Santos Silva (XXX.635.641-XX); Pedro Israel Lopes do Couto (XXX.626.857-XX); Pedro Ivo Marques da Silva Gomes (XXX.589.007-XX); Pedro Nunes Lima dos Santos (XXX.062.815-XX); Pedro Thomazi Zanette (XXX.490.080-XX); Pedro Vinicius Barbosa de Lima (XXX.982.894-XX); Pedro Vinicius Duraes Moura (XXX.329.901-XX); Pericles Araujo da Silva (XXX.622.585-XX); Phablo Fernandes Alves da Silva (XXX.722.642-XX); Phelipe Ferreira Cabral (XXX.056.531-XX); Philipe Ramos Gomes (XXX.841.137-XX); Pietro Andrade Pastro (XXX.796.059-XX); Poliana Neves Peres (XXX.826.341-XX); Pollyana Campos Fernandes (XXX.766.838-XX); Quélita Cristina Gutbier dos Santos (XXX.038.780-XX); Rafael Almeida do Carmo (XXX.129.988-XX); Rafael Cintra Correia (XXX.674.263-XX); Rafael Fernandes Rosa (XXX.243.098-XX); Rafael Goncalves Marques (XXX.927.091-XX); Rafael Jantsch Wille (XXX.148.700-XX); Rafael Silva Dias (XXX.800.311-XX); Rafael da Silva Guerreiro (XXX.878.401-XX); Rafaela Nunes Bonacorso (XXX.467.680-XX); Rafaella Braz Santos (XXX.601.585-XX); Rafaella Daiane de Santana Silva (XXX.034.154-XX); Rafaelle Naus Queiroz Machado (XXX.003.487-XX); Raiani Randoli (XXX.682.249-XX); Raisa Rodrigues Gioia (XXX.644.377-XX); Ramon Bezerra de Souza (XXX.426.034-XX); Ranieri Oliveira Dutra da Silveira (XXX.726.530-XX); Ranon Luis Saraiva Lima (XXX.478.392-XX); Raoni Barcellos Gregorio Pinto (XXX.081.667-XX); Raphael Alexandre Koch de Jesus (XXX.232.437-XX); Raphael Goncalves da Silva (XXX.302.917-XX); Raphael Menezes Storti (XXX.417.686-XX); Raphael Ozorio da Silva (XXX.489.507-XX); Raul Magno Neves da Silva (XXX.356.875-XX); Rayan Ribeiro Souza (XXX.522.667-XX); Renan Antonio Santana de Oliveira (XXX.554.547-XX); Renan Augusto de Amorim (XXX.359.368-XX); Renan Cardozo Barreto (XXX.795.287-XX); Renan Cunha da Silva (XXX.710.496-XX); Renan Dieverson Rodrigues da Silva (XXX.937.438-XX); Renan Martins de Souza (XXX.301.787-XX); Renata Daiane Sulkovski (XXX.220.380-XX); Renato Limeira Mussallam (XXX.396.907-XX); Renato Menezes Pereira (XXX.383.191-XX); Renato Moreira de Jesus (XXX.963.307-XX); Renato da Silva (XXX.482.554-XX); Renato de Lima Barros (XXX.962.077-XX); Rhayfran Carvalho Pedroni (XXX.750.217-XX); Rherbert Gorges de Almeida (XXX.432.869-XX); Riadh Ferreira Awadalla El Hajjar (XXX.770.901-XX); Rian Pereira dos Santos (XXX.430.407-XX); Rian Silva Carvalho Santos (XXX.257.175-XX); Rian Vitor de Oliveira Gama (XXX.836.238-XX); Ricardo Nery de Sousa Pereira (XXX.265.777-XX); Ricardo Rosa (XXX.114.909-XX); Richard de Miranda Santos (XXX.640.514-XX); Roberto Cesa (XXX.881.369-XX); Roberto Meyer Argolo (XXX.837.595-XX); Robson Barretto dos Santos Neto (XXX.274.302-XX); Robson Wendel dos Prazeres Cunha (XXX.642.252-XX); Robson do Rosario Barbosa (XXX.291.605-XX); Rodolfo Arruda Camara Pinheiro Wanderley (XXX.780.924-XX); Rodolfo Fernandes e Silva (XXX.744.084-XX); Rodrigo Canella Gabbi (XXX.885.030-XX); Rodrigo Fernandes Primon (XXX.957.248-XX); Rodrigo Pereira de Alcantara (XXX.468.821-XX); Rodrigo Serafim da Costa (XXX.262.255-XX); Rodrigo Testoni Gomes (XXX.513.717-XX); Rodrigo Vieira (XXX.429.066-XX); Rodrigo Vieira (XXX.555.488-XX); Rodrigo de Almeida Oliveira Peixoto (XXX.048.796-XX); Rodrigo dos Santos Mota de Souza (XXX.016.168-XX); Rogerio Kleinkauf da Silva (XXX.971.389-XX); Rogerio Lazaro Junior (XXX.136.698-XX); Rogerio Pessoa Brito Almeida (XXX.195.427-XX); Rolff Keven Santos Ferreira (XXX.545.371-XX); Romena Sanglard Silveira (XXX.096.486-XX); Ronald Mateus Fernandes Carneiro (XXX.224.134-XX); Ronaldo dos Santos Carneiro Reis (XXX.204.187-XX); Rony Walter Paiva Nolasco (XXX.645.215-XX); Rosemberg Mendes de Souza (XXX.103.525-XX); Rozenildo Nascimento da Silva (XXX.596.862-XX); Ruan de Souza Guimaraes (XXX.470.844-XX); Rubens Rodrigues de Camargo Junior (XXX.489.091-XX); Rubens Volpato Fontani (XXX.874.719-XX); Ryan Alves da Silva de Souza (XXX.280.617-XX); Ryan Braga dos Santos (XXX.162.747-XX); Ryan Miguel Rodrigues Coppolo (XXX.915.537-XX); Ryan Pereira da Silva (XXX.297.017-XX); Ryan Quintiliano Pontes (XXX.687.807-XX); Samara Lisczkovski (XXX.954.469-XX); Sammuel Cavalcante Pinheiro (XXX.404.916-XX); Samuel Artur Santos dos Santos (XXX.873.052-XX); Samuel Macedo da Silva (XXX.879.492-XX); Samuel Silva Waldowski Laurindo (XXX.828.588-XX); Samuel da Silva Paixao (XXX.361.667-XX); Sandro Rafael Zaffari (XXX.532.900-XX); Saulo Soares Cerqueira (XXX.474.067-XX); Selma Barbosa Bastos (XXX.260.955-XX); Sergio Luis Berto (XXX.316.519-XX); Shayne Cavalcante Chagas (XXX.500.552-XX); Sidnei Gonzaga Andrade (XXX.944.405-XX); Silvia Carla Bastos Moreira Alves (XXX.116.247-XX); Silvio Gomes Filho (XXX.269.255-XX); Silvio Nazareno da Cunha Silva (XXX.772.062-XX); Stefanne Moreira Bezerra (XXX.456.721-XX); Suelen Andrade de Souza (XXX.006.207-XX); Tacila Fernandes de Oliveira (XXX.395.633-XX); Tais Garcia (XXX.898.679-XX); Talis Schmitz de Assis (XXX.741.350-XX); Telmo Gabriel de Jesus Torres de Melo (XXX.746.445-XX); Thainah de Almeida Rocha Abreu (XXX.206.475-XX); Thais Machado Castro (XXX.111.701-XX); Thais Martins Mendes (XXX.602.751-XX); Thales Lima Pires de Godoy (XXX.837.578-XX); Thales Nola Borges (XXX.643.786-XX); Thales de Jesus Lima (XXX.964.825-XX); Thalles Heckert Leite (XXX.038.577-XX); Thamer Gusmao Crego (XXX.964.906-XX); Thamires Alvarenga Dumont (XXX.563.626-XX); Thauanny Fonteles Rosalino (XXX.969.001-XX); Thiago Alves Lopes de Macedo (XXX.425.377-XX); Thiago Batista França (XXX.037.269-XX); Thiago Gomes de Almeida (XXX.283.040-XX); Thiago Henrique Mendes (XXX.653.448-XX); Thiago Junqueira Ferraz (XXX.368.168-XX); Thiago Leorde Olivieri de Paula (XXX.727.667-XX); Thiago Luiz Santos Araujo (XXX.595.797-XX); Thiago Pereira Monteiro (XXX.036.887-XX); Thiago Silva de Miranda (XXX.698.888-XX); Thiago Silveira Bohn (XXX.938.680-XX); Thiago Tetsuyuki Takada Ito (XXX.632.421-XX); Thiago de Figueredo Rodrigues (XXX.361.681-XX); Tiago Alves Cordeiro (XXX.659.401-XX); Tiago Gomes Facanha (XXX.858.642-XX); Tiago Mendes Lopes (XXX.869.955-XX); Tiago Silva de Oliveira (XXX.000.216-XX); Tiago de Andrade Pereira (XXX.235.784-XX); Tiago de Avila Palhares (XXX.033.141-XX); Tiffani Gil Ferreira Antonio Guimaraes Costa (XXX.498.331-XX); Tullio Henrique dos Santos Souza (XXX.775.988-XX); Vagner Leal de Sousa (XXX.659.139-XX); Valmir Silva dos Santos (XXX.006.327-XX); Vanessa Carla Koczicki Koerner (XXX.371.439-XX); Vanessa Del Papa de Lacerda (XXX.673.286-XX); Verena Souza Andrade (XXX.041.557-XX); Victhor do Amaral Lopes (XXX.809.087-XX); Victor Barboza da Silva (XXX.460.817-XX); Victor Contrera Macharotto (XXX.599.387-XX); Victor Gabriel Amaral Barbosa (XXX.166.266-XX); Victor Kaua de Sousa Viana (XXX.395.493-XX); Victor Lima Araujo Luz (XXX.765.493-XX); Victor Luis Langner Chellay (XXX.315.609-XX); Victor Luiz Flor Borges (XXX.868.989-XX); Victor Sandes Lima Nascimento (XXX.919.515-XX); Victor Spinola Valenca (XXX.694.365-XX); Victor Xavier Brandão (XXX.457.257-XX); Victor de Souza Araujo (XXX.619.017-XX); Victoria Esther Terrinha Luz (XXX.655.006-XX); Vinicius Boni de Oliveira (XXX.980.638-XX); Vinicius Daebs Santana Correia (XXX.539.005-XX); Vinicius Fereguetti Monteiro de Barros (XXX.353.647-XX); Vinicius Ferreira Bossa (XXX.384.536-XX); Vinicius Hammoud Carlos (XXX.755.448-XX); Vinicius Handhall Moraes de Jesus Oliveira (XXX.494.565-XX); Vinicius Henrique Godoy (XXX.415.736-XX); Vinicius Tessinari de Carvalho (XXX.396.824-XX); Vinicius Vidal Cardoso (XXX.554.415-XX); Vinicius da Silva Baumhardt (XXX.187.030-XX); Vinicius de Paula Conceicao (XXX.529.922-XX); Vinicius dos Santos Mecena (XXX.787.235-XX); Vinícius Lana de Souza (XXX.862.421-XX); Vinícius Oku dos Santos (XXX.991.878-XX); Vitor Barbosa Lamego (XXX.406.905-XX); Vitor Cavalcanti Ferreira (XXX.823.357-XX); Vitor Cesar Donato Pontes (XXX.202.237-XX); Vitor Gabriel da Silva (XXX.878.599-XX); Vitor Gabriel da Silva Pereira (XXX.830.687-XX); Vitor Hugo Ely Wasem (XXX.715.180-XX); Vitor Hugo Ferreira de Queiroz (XXX.534.067-XX); Vitor Hugo Vilela Correa (XXX.031.866-XX); Vitor Mateus Carvalho Bernal (XXX.152.859-XX); Vitor Rodrigues Parente (XXX.700.541-XX); Vitor dos Santos Tadeu (XXX.026.047-XX); Vitoria Assumpcao (XXX.847.538-XX); Vítor Marques dos Santos (XXX.585.297-XX); Wagner Rodrigues Oliveira (XXX.842.470-XX); Wagner Teixeira Francez (XXX.106.917-XX); Wagner da Costa Lobo (XXX.959.127-XX); Wagner dos Santos Vieira (XXX.488.436-XX); Wallace Amancio Bello (XXX.098.317-XX); Wallace Barros Ribeiro da Silva (XXX.154.067-XX); Wallace Rodrigo Marques de Sousa (XXX.518.537-XX); Wallace da Silva Ribeiro Rocha (XXX.922.086-XX); Wanessa Otremba Rouver (XXX.027.629-XX); Washington dos Santos Costa (XXX.909.012-XX); Welington Alencar Borges (XXX.608.931-XX); Wellington Paro Pereira Tavares (XXX.189.716-XX); Wellington Vasconcelos Conceicao (XXX.660.937-XX); Wesley Garcia Costa (XXX.733.221-XX); Wesley Machado Nascimento (XXX.806.687-XX); Wesley Marchi Machado (XXX.880.887-XX); Weslley Caldas Mauricio (XXX.717.047-XX); Wevylla Sarah Gomes Pereira (XXX.888.871-XX); Wilker Rocha da Silva Pinto (XXX.839.427-XX); William Borda Amaral (XXX.925.210-XX); William Victor Bispo Silva (XXX.924.135-XX); William de Oliveira Paulino Ferreira (XXX.346.567-XX); Wilson Henrique Dias dos Santos (XXX.393.316-XX); Windelimarcos Ferreira de Borba (XXX.759.121-XX); Wingriston Eller Oliveira (XXX.793.851-XX); Yuri Cunha Ferreira (XXX.801.467-XX); Yuri Savarege Vieira (XXX.177.963-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército; Departamento de Polícia Federal; Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Diretoria de Educação Técnica Militar - Comando do Exército; Empresa Gerencial de Projetos Navais - Comando da Marinha; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.